Tribunal: STJ
Processo: 1047648-86.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994375 - SP(2022/0092875-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador deixa de se manifestar acerca de ponto
ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme o
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara, precisa e
completa as alegadas vulnerações aos dispositivos legais mencionados pela
parte embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.
3. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria devidamente analisada,
nem se prestam à revisão de questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a12fcefc-6a2f-4a23-9cbf-e85e2111ad01

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994375 - SP (2022/0092875-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador deixa de se manifestar acerca de ponto ou questão
essencial ao deslinde da controvérsia, conforme o
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
2. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara, precisa e
completa as alegadas vulnerações aos dispositivos legais mencionados pela
parte embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.
3. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria devidamente analisada,
nem se prestam à revisão de questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Anna Quaglia Gaeta contra v. acórdão

da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que reconheceu a abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a
partir dos 60 anos em contrato de plano de saúde, determinando a restituição
dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
2. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula que previa
reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos, mas manteve a validade dos
reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores. O Tribunal de origem
ratificou a decisão, aplicando a prescrição trienal para a devolução de valores
pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional trienal
deve ser aplicado à pretensão de repetição de indébito decorrente de reajustes
abusivos por faixa etária em contratos de plano de saúde, incluindo os três anos
anteriores ao ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o rito
REsp 1.360.969/RS,
dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que a
pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em
contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o
§ 3o,
art. 206,
IV, do Código Civil.
5. A pretensão de repetição do indébito refere-se às prestações pagas a maior
no período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme
jurisprudência pacífica do STJ.
6. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada ao não incluir
os três anos anteriores ao ajuizamento da ação no cômputo do prazo
prescricional, merecendo correção.
IV. Dispositivo
7 Recurso provido para determinar que a restituição dos valores pagos a maior
.
em decorrência de reajustes abusivos por faixa etária compreenda o período de
três anos anteriores à data do ajuizamento da ação.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado não apreciou a violação aos artigos 373, II, 927, III, do Código de Processo Civil;
artigos 169, 884 e 885, todos do Código Civil; artigos 6o, III e V, 39, V e X, e 51, IV e X, § 1o, II,
do Código de Defesa do Consumidor e artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, ante a fundamentação
de inexistência de transparência e de falta de informação precisa aos consumidores que viesse a
justificar a aplicação dos percentuais de reajustes de planos de saúde aos 61, 66 e 71 anos.
Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada quanto à não apreciação de assertiva de violação a dispositivos
infraconstitucionais e, ainda, de não observância dos critérios de reajuste de mensalidades
previstos no Tema 952 do STJ.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (e-STJ, fl. 631).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e
.
a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo pagamento
das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito dos débitos
anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes sobre o débito
condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de
, a parte
omissão
embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão desta eg. Quarta
Turma, que foi expresso em confirmar o acerto do acórdão do Tribunal de origem, no ponto em
que afirmou não haver ficado demonstrado nenhum abuso de reajustes de mensalidades de planos
de saúde nas faixas anteriores aos 72 anos.
Com efeito, o acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma assim se pronunciou a
respeito desse específico ponto da controvérsia (e-STJ, fls. 614-615):

“A controvérsia remanescente no processo diz respeito ao reconhecimento do
prazo prescricional e à fixação de seu termo inicial quanto à restituição dos
valores pagos a maior nas hipóteses em que, como no caso concreto, tenha sido
proclamado o caráter abusivo da cláusula de reajuste por faixa etária nos
contratos de plano de saúde. O acórdão recorrido, ao julgar a controvérsia,
assim se expressou (e-STJ, fls. 520-521):
Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

“Ressalta-se que, em demanda que envolve o questionamento de reajustes
por faixa etária em plano de saúde, enquanto vigente o contrato e
tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a cláusula contratual
pode ser revista a qualquer tempo (prescrição do fundo de direito).
Contudo, o prazo prescricional da pretensão da restituição das quantias
supostamente pagas a maior em decorrência dos reajustes reconhecidos
como abusivos é de três anos, conforme entendimento fixado pelo C. STJ,
em sede de Recurso Repetitivo, Tema 610, sendo firmada a seguinte tese:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde,
a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC
/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra
de transição do
do CC /2002.” (...) Nesse contexto, nos termos
art. 2.028
do recurso especial repetitivo, os reajustes ocorridos desde a mudança de
faixa etária devem ser declarados nulos, devendo ser considerados para
fins de recálculo o período apresentado pelo autor na exordial como
ínterim de aplicação de reajustes abusivos ao contrato, ou seja, a partir
da mudança de faixa etária (60 anos). Todavia, a devolução de valores
deve considerar a prescrição trienal. Deste modo, impõe- se a reforma da
r. sentença para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo-se
a abusividade dos reajustes por faixa etária aplicados a partir dos 60
anos, sem, no entanto, declarar nula a cláusula que prevê esses reajustes,
de forma que deve a ré restituir os valores pagos a maior pelo autor, de
forma simples, considerando a prescrição trienal, devendo o percentual
de reajuste por faixa etária ser apurado na fase de cumprimento de
sentença, por meio de perícia atuarial.”

Nesse contexto, fica evidenciado que esta eg. Quarta Turma, na verdade, apreciou de
forma clara, precisa e completa, no âmbito do acórdão embargado, as alegadas vulnerações às
normas dos artigos 373, II, 927, III, do Código de Processo Civil; artigos 169, 884 e 885, todos do
Código Civil; artigos 6o, III e V, 39, V e X, e 51, IV e X, § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, não havendo que se falar em omissão e
obscuridade apenas porque o julgamento, a despeito de considerar abusivos os reajustes de
mensalidades de planos de saúde tão somente a partir do implemento de 72 anos, concluiu pela não
ocorrência de abuso nos reajustes para as faixas etárias anteriores.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com a
embargado
pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art.
1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a
revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação
de baix a dos autos à instância de origem. 4. Embargos de declaração
rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos
autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.029.083
/RS, relator
, Quarta Turma, julgado em
Ministro João Otávio de Noronha
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53590285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:42
Código de Controle do Documento: d1f84ced-b58d-4c93-95ea-6bcfbf3dbeec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.994.375 / SP
Número Registro: 2022/0092875-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10476488620198260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
TERMO
Documento eletrônico VDA54011099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: baf2ba96-fd51-4a0f-b74a-057c7ff8c727

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: baf2ba96-fd51-4a0f-b74a-057c7ff8c727